Tribunal: TJPA
Processo: 0005897-75.2016.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005897-75.2016.8.14.0036

RECORRENTE: FRANCIEL DA SILVA RODRIGUES, FABIO DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0005897-75.2016.8.14.0036.

RECORRENTES: FÁBIO DA SILVA RODRIGUES e FRANCIEL DA SILVA RODRIGUES.

DEFESA: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA, OAB/PA Nº 18.124.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, CP). MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Fábio da Silva Rodrigues e Franciel da Silva Rodrigues contra decisão da Vara Única da Comarca de Oeiras/PA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, sob fundamento de estarem presentes prova da materialidade (declaração de óbito e perícia genética forense) e indícios suficientes de autoria, para submissão ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou reformada para impronúncia (CPP, art. 414), diante da alegação defensiva de inexistência de indícios suficientes de autoria e de violação ao princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413), exigindo-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de prova plena.

4. Na fase do judicium accusationis, prevalece o in dubio pro societate, remetendo-se ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada sobre autoria, qualificadoras e teses defensivas.

5. A materialidade do homicídio está demonstrada pela declaração de óbito e pela perícia genética forense que vincula a ossada à vítima.

6. Os indícios de autoria emergem de depoimentos colhidos em investigação e em juízo, notadamente relatos de ameaças prévias, animosidade entre vítima e acusados, circunstâncias temporais do desaparecimento e informações sobre confissões extrajudiciais, bastando para pronúncia.

7. As alegações de negativa de autoria e de fragilidade dos depoimentos demandam valoração probatória exauriente, própria do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

8. Ausente vício na decisão e atendidos os requisitos do art. 413 do CPP, mostra-se inviável a impronúncia pretendida (CPP, art. 414).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414 e 610; CP, art. 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0009738-84.2017.8.14.0055, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Fábio da Silva Rodrigues e Franciel da Silva Rodrigues,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
(ID 19310163).

Narra a denúncia (ID 19309999),
in verbis
:

“
Dos fatos

Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no dia 08 de agosto de 2014, a vítima Ideardo Rodrigues do Amaral desapareceu ao sair de casa para pegar um documento na igreja evangélica Assembleia de Deus, na rua Jubileu de Ouro, nesta Cidade. Sua mãe, a Sra. Maria da Conceição dos Santos Rodrigues, registrou o desaparecimento do filho por meio de Boletim de Ocorrência no dia 24/09/2014.

No dia 20/05/2016, por volta das 17h, a Sra. Maria da Conceição foi procurada por seu vizinho, "Carlinhos", que lhe informou ter sido encontrada uma ossada humana atrás da propriedade do Sr. João Dantas, localizada na Rodovia Estadual PA 379.

A polícia civil deslocou-se até o local, onde foi constatado tratar-se, de fato, de uma ossada humana. A Sra. Maria da Conceição acompanhava a ação e reconheceu um blusão que estava no local como sendo de seu filho.

Laudo de exame pericial às fls. 65-66 indica ser mais provável que o cadáver ignorado "seja filho biológico da Sra. Maria da Conceição dos Santos Rodrigues do que de qualquer outra pessoa selecionada ao acaso na população brasileira”. Demonstrada, portanto, a materialidade do crime de homicídio.

Extrai-se da investigação policial que no dia 20 de novembro de 2012, o denunciado "Titão" chegou na casa da Sra. Maria da Conceição embriagado, drogado e armado com um terçado. O denunciado ameaçava matar a Sra. Maria, sua filha Nayara e o marido desta.

O denunciado nutria certo desejo por Nayara, irm da vítima, e acreditava que Ideardo o ajudaria a namorá-la. Contudo, Naiara acabou por iniciar relacionamento com Francisco, irmão do próprio denunciado, "Titão".

No dia dessa confusão, o denunciado e a vítima, que são primos, discutiram e trocaram ameaças. Ambos estavam armados com um terçado. Qualquer agressão só foi impedida porque a avó entrou no meio, implorando para que a confusão cessasse.

A polícia foi acionada e o denunciado foi conduzido à delegacia e gritava para a vítima: "Só se eu não sair de lá, porque, se eu sair, o primeiro que eu vou salgar é tu Ideardo, depois a tua mãe".

Em agosto do ano de 2014, o denunciado foi liberado para passar o dia dos pais, em Oeiras do Pará. Ele chegou na Cidade na sexta-feira, dia 08, mesmo dia do sumiço da vítima.

A testemunha Nayara, irmã da vítima, conta já ter recebido telefonemas sem identificador de chamada, em que a pessoa dizia ter sido "Titão" o autor do crime.

Francisco, irmão do acusado, também confirmou as ameaças do denunciado em face da vítima.

Quanto ao denunciado Fábio, extrai-se de seu depoimento que este disse ter ficado na companhia de "Titão" desde a chegada deste para passar feriado dos dias dos pais nesta Cidade até o momento em que este regressou ao presídio em Cametá, acompanhando-o, inclusive, na hora de dormir. Presentes, portanto, indícios quanto a sua possível participação no crime de homicídio.

Demonstradas, portanto, estão a materialidade e a autoria delitiva do crime em disceptação.”

Em
razões recursais
, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes de autoria, que a decisão de pronúncia teria violado o princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando, assim, a impronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 414 do CPP (ID 19310182).

Em
contrarrazões
, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19310184).

Em
juízo de retratação
o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19310185).

Na
Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20982355).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes de autoria, alegando que os depoimentos colhidos são frágeis, contraditórios e baseados em meras suposições. Aduz que as testemunhas não presenciaram os fatos e que a decisão de pronúncia teria violado o princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando, assim, a impronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 414 do CPP.

Cumpre, de início, ressaltar que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação. Nesta fase processual, o magistrado não profere juízo de certeza, mas apenas verifica a existência de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da imputação, a fim de que o caso seja submetido à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para decidir acerca da responsabilidade penal.

Nesse contexto, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou circunstâncias do crime, esta deve ser resolvida em favor da sociedade, autorizando o encaminhamento do réu ao julgamento popular. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é reservada às fases de mérito, após a produção plena de provas em plenário.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME (...) II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a impronuncia do réu sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva, uma vez que a pronúncia se baseou apenas no depoimento da mãe da vítima e denunciado e as outras testemunhas ouvidas não presenciaram o fato, sua desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de ânimo necandi e exclusão da qualificadora inciso II, § 2º, do art. 121 do CPB. III RAZÕES DE DECIDIR 3. Pronúncia:
A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.
(...) Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009738-84.2017.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

Conforme se depreende dos autos, a decisão de pronúncia está devidamente respaldada em elementos probatórios colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo, os quais comprovam a materialidade do crime e revelam indícios suficientes de autoria atribuída aos recorrentes.

A materialidade restou demonstrada pela Declaração de Óbito e Perícia Genética Forense (ID 19309997, págs. 15 e 17, 19309998).

Quanto à autoria delitiva, há elementos indiciários que vinculam os acusados à prática do fato, conforme evidenciado pela prova testemunhal produzida no curso da instrução e destacado na sentença de pronúncia (ID 19310163), nos seguintes termos:

“(...) De fato, a testemunha Maria da Conceição dos Santos Rodrigues, mãe da vítima, relatou que não há testemunhas oculares, mas sabe que foi o acusado Franciel (Titão). Narrou que o acusado esteve na sua casa e a ameaçou com um terçado, expulsando-a de casa, ela e a família. Seu filho Ideardo (a vítima) tentava proteger a família. Após, chamaram a polícia. Os militares então se deslocaram até a localidade e capturaram Titão. Diante disso, por ter sido preso, Titão dizia que iria matar a família inteira. Falava, inclusive, para os policiais. Disse que mataria o filho da depoente. Falava que o primeiro a morrer seria Ideardo. Jurou vingança contra a família. Após, o acusado (estava preso) voltou para casa no Dia dos Pais (saída temporária), na mesma data em que seu filho Ideardo sumiu. Seu filho disse que sairia com seu primo (Titão). O desparecimento do seu filho ocorreu no exato dia em que ele sairia com seu primo, dia 09/08/2014. O outro acusado (Fabio) disse que tinha participado do homicídio e contava como tinham feito e escondido o cadáver. Ideardo era ameaçado por Titão, inclusive, para cometer crimes. Titão e Ideardo andavam juntos (eram primos), mas brigavam às vezes. O denunciado Titão obrigava a vítima e Fabio a praticarem roubos. ossada do seu filho foi encontrada na divisa do sítio do seu irmão (pai do acusado Titão). ossada foi identificada por perícia. Ficou procurando seu filho por um ano e meio, até reconhecer a ossada. Fabio contou que Dilsinho e Liel ajudaram Titão a matar seu filho. O pai de Titão (irmão da depoente) certa vez ameaçou a depoente para que ela não prestasse depoimento e não prejudicasse Titão. A depoente narrou que seu filho não foi enterrado, pois seus ossos foram encontrados na superficie. Seu filho não tinha inimigos. Fabio e Dilsinho foram pedir uma enxada emprestada, naquele dia, porque queriam enterrar um cachorro. Certa vez sua filha recebeu uma ligação da companheira do Titão (reconheceu a voz da pessoa) que dizia ter sido Titão o assassino. Narrou também que Titão queria namorar sua filha Nayra, irm da vítima, situação que gerou litígio entre Titão e a vítima. Sabe que seu filho já se envolveu com roubos junto com Titão.

A informante Felipa Pereira dos Santos, avó dos acusados e da vítima, relata que presenciou a oportunidade em que as discussões e as brigas ocorreram. Colocou-se no meio dos dois (Ideardo e Titão) para que não ocorressem agressões ou morte. Titão dizia que colocaria uma bomba na casa, que mataria todos. Titão queria cortar a própria vó. Titão estava com muita raiva porque queria levar sua irmzinha (que era criada pela informante) para casa. Titão queria levar sua irmã com o uso da força. Titão falou que mataria Ideardo. E a confusão prosseguiu até a chegada da polícia. Ao ser preso, Titão falava que mataria a família.

A testemunha Nayra Rodrigues Amaral, irm da vítima, prima dos acusados, não esteve presente na confusão, mas soube do ocorrido e imediatamente comunicou a polícia, que se dirigiu até a localidade para capturar Titão, que era foragido. Não era a primeira confusão que Titão fazia com a família. Titão queria sua irm de volta, por isso ameaçava a família. Titão, ao ser preso, dizia que iria se vingar. Titão matou o seu irmão. A testemunha diz que se arrepende muito de ter denunciado Titão para a polícia, porque isso alimentou a vingança por parte de Titão e causou a morte do seu irmão Ideardo. Ficou quase dois anos procurando seu irmão. A ossada foi encontrada próximo ao sítio do pai de Titão. Eduardo contou que, no dia da morte, viu Titão sair junto com Ideardo, mas Eduardo não vem depor porque tem medo, sobretudo porque o pai de Titão o ameaçou. O pai de Titão ameaçou sua mãe para que não viessem ao fórum prestar depoimento. Fabio falou para a tia da enteada (Natal) que Titão, junto com Fabio, matou e esquartejou Ideardo. Valdiele (filha da Graça) também escutou Fabio contar que Titão matou Ideardo. Fabio contou para Natal e Valdiele que Ideardo foi espancado, morto e esquartejado. A testemunha confirma que Titão queria ficar com ela, tentou agarrar a força, e Ideardo a defendeu. Nessa situação quase se agrediram com machado. Noutra vez, Titão lhe agarrou a força e conseguiu se desvencilhar porque mordeu forte o lábio de Titão. Tinha esse motivo, mas a grande rixa era em razão de terem chamado a polícia naquele momento em que Titão foi capturado. Titão jurava que ia matar todos, começando por Ideardo. Certa vez atendeu um telefonema, em que identificou a voz da companheira de Titão, e uma risada (ao fundo) de Titão, que contou que Ideardo estava morto, e que Titão o teria matado (no período em que estava desaparecido). Foi o Titão que matou seu irmão Ideardo.

A testemunha Graça Albuquerque da Silva, era companheira da vítima. Já estava separada quando ocorreu sua morte. Visualizou a vítima no dia do seu desaparecimento. Quando a vítima desapareceu, era próximo ao Dia dos Pais, período em que Titão estava fora do presídio.

A informante Francinete da Silva Rodrigues, irm dos acusados, disse que ficou um tempo sem falar com seu irmão Titão, porque ele era agressivo. Nada soube da briga ocorrida com sua tia e primos. Disse que no Dia dos Pais, estava no sítio do seu pai com seus irmãos, Fabio, Franciel e Francisco. Disse que uma semana antes do Dia dos Pais, soube da morte de Ideardo.

O informante Francisco da Silva Rodrigues, irmão dos acusados, relatou que soube da briga. Não lembra se o seu irmão Titão saiu do presídio no Dia dos Pais. Disse que não estava com seu pai e seus irmãos no dia do crime (contrariou o relato da sua irm Francinete). Não sabe onde foi encontrado o corpo. Não esclareceu. Relatou que a família teria abandonado a vítima, que sua tia e prima queriam se livrar dele.

A testemunha Benedito Nunes da Silva, vizinho de Ideardo, soube que Preto e Carlinhos encontraram uma ossada humana.

Em audiência de continuação, foi ouvida a informante Valdiele da Silva Castro, cunhada do acusado Titão, que em nada contribuiu. Não sabia sobre os fatos. Disse que não ouviu Fabio dizer que Titão tinha matado a vítima.

Foi ouvida a testemunha Rodival Diniz da Silva, que confirmou que encontrou a ossada da vítima Ideardo. Era um local de dificil acesso. Ouviu dizer que o local era a divisa do terreno do sítio do pai do Titão. A família de Titão é conhecida por intimidar as pessoas.

A testemunha Gerson Silva dos Santos disse que não viu Titão e Ideardo juntos naquele dia.

O acusado Franciel negou os fatos.

O acusado Fábio negou os fatos. (...)”

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, que legitimam a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No caso concreto, o juízo de origem analisou detalhadamente o conjunto probatório e concluiu pela presença de prova da materialidade, consubstanciada nos laudos periciais e nas provas documentais relativas à ossada identificada como sendo da vítima Ideardo, bem como indícios de autoria, decorrentes das declarações colhidas na investigação e em juízo.

As circunstâncias narradas nos autos — a animosidade anterior entre o acusado Franciel e a vítima, decorrente de desentendimentos e ameaças recíprocas, somadas ao fato de que o denunciado teria retornado ao município justamente no período em que a vítima desapareceu — constituem indícios suficientes de possível envolvimento no delito, nos termos do art. 413 do CPP.

No presente caso, as alegações defensivas demandam valoração probatória aprofundada, o que extrapola a cognição limitada desta fase processual. A tese de negativa de autoria e a suposta fragilidade dos depoimentos deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer vício na decisão de pronúncia e estando preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP, não há que se falar em impronúncia dos recorrentes, porquanto a dúvida quanto à autoria deve ser submetida ao julgamento popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025